Tribunal: STJ
Processo: 0500389-75.2019.8.05.0250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932578 - BA (2025/0162047-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATANAEL RAIMUNDO CASTRO DE ALCANTARA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES - BA024540
JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
RAFAEL MELO SOBRAL - BA044727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e0b2842-d480-4ece-bc38-330d90cc7340

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932578 - BA (2025/0162047-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATANAEL RAIMUNDO CASTRO DE ALCANTARA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES - BA024540
JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
RAFAEL MELO SOBRAL - BA044727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por NATANAEL RAIMUNDO
CASTRO DE ALCANTARA contra decisão monocrática da lavra do Ministro
Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso, em razão da incidência
da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 678/679).

A parte agravante alega: (i) a não incidência da Súmula 7/STJ; (ii) o erro in
na decisão monocrática da Presidência ao adentrar indevidamente no mérito da
judicando
causa; e a (iii) possibilidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.
O Ministério Público Federal, às e-STJ fl. 705, declinou do direito de se
manifestar, afirmando que o ônus seria do Ministério Público Estadual.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50469312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:39
Código de Controle do Documento: 611567fb-8f35-490f-9f82-65b49f399001

O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada (e-STJ fls. 678/679) não conheceu do recurso, tendo em
vista a incidência da Súmula nr. 182/STJ. Isso porque não houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida (de inadmissão do recurso
especial, pelo óbice da
- e-STJ fl. 678)
Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico
Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental, mantêm o vício e os
seus argumentos, apresentados de forma genérica, mas não impugna os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
O Tribunal de Justiça local não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos do acórdão recorrido, pela não
comprovação do dissídio jurisprudencial, bem como pela incidência da súmula 7/STJ.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a
insistência no mérito recursal, como ocorreu, na espécie.
Nesses casos, é inafastável a incidência dos verbetes sumulares nrs. 182/STJ e
, aplicáveis por analogia, segundo o quais:
283/STF
Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"

Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."

Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade
da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n. 81.284/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
30/8/2017
Documento eletrônico VDA50469312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:39
Código de Controle do Documento: 611567fb-8f35-490f-9f82-65b49f399001

III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus,
o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a
qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.476/ES, Rel. Ministro
(DESEMBARGADOR
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
10/3/2020
)
18/3/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da decisão
agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o art. 1.031, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgRg no AREsp 1605293/SP, Rel.
4. Agravo regimental não conhecido.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
,
18/02/2020
DJe
)
28/2/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU
POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do art. 1.042 do Código de Processo Civil e que dele não pode
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de órgão
colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela parte
agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os argumentos
antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
(AgRg no AgRg no AgRg no
3. Agravo regimental do qual não se conhece.
RMS 60.949/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
)
06/02/2020
19/2/2020

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
Documento eletrônico VDA50469312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:39
Código de Controle do Documento: 611567fb-8f35-490f-9f82-65b49f399001

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
(AgRg no AREsp 1594176/CE, Rel.
2. Agravo regimental não conhecido.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
11/2/2020
17/2/2020

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA50469312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:39
Código de Controle do Documento: 611567fb-8f35-490f-9f82-65b49f399001

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0162047-0
AREsp 2.932.578 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05003897520198050250 5003897520198050250
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATANAEL RAIMUNDO CASTRO DE ALCANTARA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES - BA024540
JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
RAFAEL MELO SOBRAL - BA044727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Gravíssima
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATANAEL RAIMUNDO CASTRO DE ALCANTARA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES - BA024540
JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE - BA024970
OBERDAN TRINDADE VALDEZ - BA037180
RAFAEL MELO SOBRAL - BA044727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515;04850=401:@
2025/0162047-0 - AREsp 2932578 Petição : 2025/0048701-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:47:36
Código de Controle do Documento: DC4D5DBE-B4E7-495B-AB19-E98E58B0B420